Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0708306-47.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY IMPETRANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA, LEANDRO DOS REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Paulo Roberto Pereira em favor de Andres Ortiz de Godoy contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que lhe negou a revogação da prisão preventiva requerida em virtude dos riscos da pandemia de COVID-19, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e considerando o encerramento da instrução processual. A liminar foi parcialmente deferida no plantão judicial de 12/04/2020 pelo Desembargador Romão C. Oliveira, que salientou na decisão de ID 15511025 que o paciente deve aguardar o julgamento em liberdade, mediante monitoração eletrônica, devendo comparecer perante o Juiz da causa sempre que intimado, "recolher-se ao endereço que indicar no Distrito Federal, dali somente se afastando para ir a farmácias, supermercados ou hospitais, pelo tempo estritamente necessário.". Ele recebeu a liberdade provisória em 13/04/2020, no mesmo dia foi intimado das condições e instalada a tornozeleira eletrônica (ID 15620310). Em 16/04/2020, o impetrante juntou a petição de ID 15585586 e no dia seguinte a de ID 15616064, informando não tem condições de se manter em Brasília, porque o custo de vida aqui é incompatível com a renda do paciente, diagnosticado com anemia e a COVID-19 (IDs 15585587 e 15616065). Reiterou o pedido de regresso a São Paulo, onde tem residência fixa. À frente, vieram as ocorrências administrativas 108204526 e 108204580 do CIME, notificando a desvinculação da tornozeleira eletrônica em 30/04/2020. A petição de ID 15834696 informa que o paciente, desesperado por não ter condições financeiras de se manter e se tratar de suas enfermidades no Distrito Federal, retornou a Valinhos, SP, onde tinha sido preso, mas está pronto para se submeter ao monitoramento eletrônico no seu endereço residencial. Em caráter excepcionalíssimo, determinou-se a expedição de carta precatória a Juízo Criminal da Comarca de Valinhos, SP, para monitoração eletrônica e cumprimento das demais cautelares fixadas na decisão que concedeu o pedido liminar. O Juízo processante informa que enviou carta precataria ao Juízo de Valinhos, SP, em 08/05/2020, para implementar as medidas cautelares fixadas, mas a Defesa informou um novo endereço do paciente, ensejando a expedição de nova carta precatória. Juntou-se decisão de ID 16004007, na qual o Juízo de Valinhos, SP, informa que a comarca não dispõe de monitoramento eletrônico e, por isso, não seria possível o cumprimento integral da determinação. Em 20/05/2020, o Superior Tribunal de Justiça oficiou para que o Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga prestasse informações atualizadas e pormenorizadas para a instrução do Habeas Corpus no 575938/DF, impetrado em favor do paciente, contestando a decisão liminar que lhe concedeu a prisão domiciliar no Distrito Federal e postulando ser autorizado a voltar para São Paulo, onde reside com seus familiares. Em consulta ao sistema PJe da primeira instância, viu-se que o pedido de informações foi juntado aos autos da ação penal. A contaminação do paciente pela COVID-19 foi confirmada por teste RT-PCR realizado em 16/04/2020, no laboratório do Hospital Regional do Guará. Segundo o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19), da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, disponível no site &lt;https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf&gt;, aqueles indivíduos contaminados pela COVID-19 devem cumprir isolamento domiciliar até o fim do período de contágio, estimado em quatorze dias. Ainda segundo o protocolo “não há informações plenas sobre a história natural, nem medidas de efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos casos de infecção humana pelo SARS-CoV-2, restando ainda muitos detalhes a serem esclarecidos”. O transcurso de um mês e cinco dias desde a confirmação laboratorial, em princípio, demonstra que o paciente não mais teria a capacidade transmitir o vírus. Todavia, diante das incertezas científicas, deve realizar novo teste para SAR-CoV2, possibilitando segura instalação do equipamento de monitoração eletrônica. Assim, tem-se a considerar neste caso os seguintes fatores determinantes: o paciente foi beneficiado por liminar concedida pelo Desembargador Romão C. Oliveira em Plantão Judicial, em virtude de se situar em grupo de risco, com a liberdade provisória condicionada a monitoração eletrônica e proibição de se ausentar de Brasília; todavia, com o diagnóstico comprovado de efetiva contaminação, a falta de perspectiva de desfecho rápido da ação penal e sem condições financeiras de aqui se manter, afrontou a proibição e retornou por sua própria conta para Valinhos, SP, onde residia com sua família; diante do fato consumado, expediu-se precatória para o Juízo da comarca, que informou não dispor de meios para a monitoração eletrônica. O caso definitivamente foge à normalidade, devendo se levar em conta que o paciente foi submetido à prisão em flagrante, convertida em preventiva, pelo crime de receptação qualificada cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa; a liminar liberatória foi concedida no Plantão Judicial do Presidente deste Tribunal em virtude de estar em grupo de risco de contágio, mas posteriormente veio a confirmação de estar efetivamente contaminado pelo vírus terrível que assola a população mundial, especialmente o Brasil, ainda com curvas ascensionais de contaminação e mortes, não podendo, por isso, transitar livremente entre estados da federação sem expor incontáveis pessoas ao risco de contaminação. Há que considerar, por último, a intransponível dificuldade de voltar a Brasília para o fim de submeter-se à monitoração eletrônica determinada no despacho concessivo da liminar, sem embargo do seu desautorizado retorno a Valinhos, SP. Tais como se apresentam os fatos, a solução mais razoável é mantê-lo onde está, dispensando-o da monitoração eletrônica, haja vista a inexistência de recursos técnicos adequados na comarca de Valinhos, sob as condições seguintes: (1) manter-se isolado em sua residência indicada, não saindo de casa a não ser em caso de emergência médica, que deverá comunicar ao juízo da comarca de Valinhos; (2) comunicar semanalmente ao mesmo Juízo suas condições clínicas, apresentando relatório médico da evolução da doença; não mudar de endereço sem prévia autorização judicial. Caberá ao Juízo deprecado tomar o compromisso legal do paciente e fiscalizar o estrito cumprimento das restrições impostas, podendo, se estender necessário, estabelecer outras condições, considerando as peculiaridades locais; deve ainda oficiar ao serviço público de saúde do município para o devido acompanhamento do caso, determinando ainda a realização de novo teste RT-PCR em tempo real para SAR-CoV2, no prazo de cinco dias. Oficie-se ao Juízo do primeiro grau, para dar-lhe conhecimento do inteiro teor dessa decisão, cabendo-lhe mandar expedir Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Valinhos, SP, impondo novas condições, se entender necessárias para não prejudicar a regular tramitação do processo. Publique-se e intimem-se. Cumprida a diligência, voltem conclusos. Brasília, 21 de março de 2020. George Lopes Leite Relator